Tribunal: CARF
Processo: 10907.002580/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002580/2008-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.957 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à turma
recorrida para análise das demais questões de mérito não julgadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3803-003.959, de 27 de fevereiro de 2013 (e-folhas 134 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/05/2004 a 19/09/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002580/2008-85
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002580/2008-85

MULTA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO DO EMBARQUE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do inicio de qualquer atividade
fiscalizatória e após o desembaraço da mercadoria, relativamente ao dever de informar,
no Siscomex, os dados referentes ao embarque anteriormente declarado em Declaração
de Despacho de Exportação (DDE).
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 144 e segs) diz respeito à
possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso de infração por
descumprimento do dever de prestar tempestivamente as informações sobre o veículo ou carga
nele transportada.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 165 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sobre a matéria controvertida nos autos, como é de sabença, foi aprovada a
recente Súmula CARF no 126, com o seguinte teor:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Ante tais considerações, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, com retorno dos autos à Turma recorrida para a análise das matérias não
julgadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.957 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002580/2008-85

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital